Tribunal: TJDFT
Processo: 0726603-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O prazo para o oferecimento de embargos à execução inicia-se a partir da juntada aos autos do mandado de citação, nos termos do art. 915 c/c o art. 231, II, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.